Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal autuada em face de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.
Em 3/6/2025, a Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO afirmou que “ao apresentar a defesa prévia do Gen. Braga Netto, esta Defesa requereu, de maneira expressa, acesso aos elementos de informação faltantes da PET 11.767”, destacando que “especificou-se detalhadamente os seguintes requerimentos: 

“(i) Acesso à íntegra do procedimento administrativo nº 1.00.000.010307/2023-68, instaurado pela PGR para acompanhar as tratativas e diligências adicionais no âmbito da colaboração, mas juntado apenas parcialmente àquele feito (PET 11.767 – e-peça 75, pgs. 133/162 do PDF); e 
(ii) Acesso ao conteúdo integral do HD que consta naqueles autos estar relacionado com a IPJ nº 1547527.2024 (PET 11.767 – e-peça 77, pgs. 51/54 do PDF), o qual não foi localizado no processo eletrônico nem foi fornecido à Defesa nas oportunidades em que atualizou as cópias da PET 11.767 presencialmente na Secretaria dessa E. Corte”.

Ao final, a Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO requereu (eDoc. 933):

“Diante do exposto, requer-se que o interrogatório do corréu colaborador ocorra apenas após esta Defesa obter acesso ao conteúdo ainda não juntado nos autos da PET 11.767.
Ainda, requer-se a suspensão da instrução desta ação penal para que (i) seja garantido tempo hábil para análise do material bruto da Operação Tempus Veritatis, de difícil acesso técnico, fornecido pela Polícia Federal somente no último dia 17 de maio e; (ii) seja possibilitada a participação, ainda que na condição de ouvinte, nas oitivas de testemunhas relacionadas aos demais núcleos”.

É o relatório. DECIDO.


    1. “Acesso à íntegra do procedimento administrativo nº 1.00.000.010307/2023-68, instaurado pela PGR para acompanhar as tratativas e diligências adicionais no âmbito da colaboração, mas juntado apenas parcialmente àquele feito (PET 11.767 – e-peça 75, pgs. 133/162 do PDF)”.


Em 21/9/2023, no âmbito da Pet 11.767/DF, após a homologação do acordo de colaboração premiada em 9/9/2023, determinei que a Procuradoria-Geral da República encaminhasse eventuais procedimentos autuados com base na colaboração premiada (Pet. 11767/DF, eDoc. 75, vol. 1, fls. 114):
































Em 22/9/2023, a Procuradoria-Geral da República informou que em 8/9/2023 havia sido instaurado o Procedimento Administrativo nº 1.00.000.01037/2023-68, “em caráter confidencial no sistema do Ministério Público Federal (Sistema Único), com o objetivo de acompanhar as tratativas do acordo de colaboração”(Pet. 11.767, fls. 118-123), tendo encaminhado cópia do referido procedimento o qual foi juntado aos autos da Pet. 11.767, (Pet. 11.767, eDoc. 75, fls. 128-144):









Saliente-se que, embora a Procuradoria-Geral da República tenha instaurado o Procedimento Administrativo nº 1.00.000.010307/2023-68 com a finalidade de acompanhar as tratativas do acordo, destaca-se que o referido procedimento não integrou o Acordo de Colaboração Premiada nº 3490843/2023 – 2023.0070312-CGCINT/DIP/PF celebrado entre o réu Mauro César Barbosa Cid e a Polícia Federal.
O mencionado procedimento consistiu em uma providência autuada pela própria Procuradoria-Geral da República, no âmbito do Ministério Público, não tendo tido qualquer interferência no acordo de colaboração premiada firmado entre as partes e homologada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no âmbito desta Pet 11.767/DF.
O referido procedimento interno, portanto, não é essencial para análise da legalidade do acordo - ACORDO QUE NÃO FOI CELEBRADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, MAS SIM PELA POLÍCIA FEDERAL -, conforme manifestação da própria  Procuradoria-Geral da República pela “manutenção do acordo de colaboração premiada com o investigado Mauro César Barbosa Cid”, uma vez que “os elementos trazidos aos autos indicam que o investigado segue contribuindo com as investigações e que permanecem hígidos os requisitos legais do acordo de colaboração premiada” (PET 11.767, eDoc. 77, fls. 512-515).
Não assiste razão à defesa, pois INEXISTIU CERCEAMENTO DE DEFESA, uma vez que todas as partes tiveram acesso integral aos autos da Pet. 11.767/DF e da íntegra do acordo de colaboração premiada celebrado entre o réu Mauro César Barbosa Cid e a Polícia Federa.
Saliento, ainda, que, após a juntada aos autos do procedimento administrativo em 22/9/2023, a Procuradoria-Geral da República não encaminhou qualquer atualização sobre o andamento do mencionado Procedimento Administrativo nº 1.00.000.010307/2023-68, que, repita-se, NÃO INTEGROU O ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA realizado entre a Polícia Federal/colaborador e devidamente homologado pelo Poder Judiciário.
O Procedimento Administrativo nº 1.00.000.010307/2023-68 da PGR, portanto, é alheio ao acordo de colaboração premiada.
Em que pese, entretanto, sua irrelevância para a colaboração premiada,  em atenção à Defesa e ao Devido Processo Legal, a Procuradoria-Geral da República deverá informar se houve movimentação no referido Procedimento Administrativo nº 1.00.000.010307/2023-68, após 22/9/2023, e, em havendo, deverá enviar sua íntegra, imediatamente aos autos.


2. “Acesso ao conteúdo integral do HD que consta naqueles autos estar relacionado com a IPJ nº 1547527.2024 (PET 11.767 – e-peça 77, pgs. 51/54 do PDF), o qual não foi localizado no processo eletrônico nem foi fornecido à Defesa nas oportunidades em que atualizou as cópias da PET 11.767 presencialmente na Secretaria dessa E. Corte”.

O réu WALTER SOUZA BRAGA NETTO também requereu “o acesso ao conteúdo integral do HD que consta naqueles autos estar relacionado com a IPJ nº 1547527.2024” (eDoc. 933, fl. 2), bem como alegou que “não foi localizado no processo eletrônico nem foi fornecido à Defesa nas oportunidades em que atualizou as cópias da PET 11.767 presencialmente na Secretaria dessa E. Corte” (eDoc. 933, fl. 2).
A Polícia Federal encaminhou aos autos a Informação de Polícia Judiciária nº 1547527/2024 - SAOPDICINT/CCINT/DIP/PF no âmbito da Pet. 11.767 (Pet. 11767, eDoc. 77, fls. 493-496):











A Polícia Federal destacou que a Informação de Polícia Judiciária nº 1547527/2024 foi elaborada a partir da extração e a indexação de dois aparelhos celular que foram apreendidos no Termo de Apreensão nº 1176680/2024 (em posse de Mauro César Barbosa Cid) e o Termo de Apreensão nº 1175210/2024 (em posse de Gabriela Cid) (eDoc. 77, fl. 494):



























A autoridade policial detalhou que os arquivos extraídos nos materiais apreendidos foram submetidos a processamento pelo software IPED, tendo gerado um arquivo denominado “Lista de Arquivos. csv”. Detalha ainda que os arquivos integram anexo na mídia de Disco Rígido (HD) marca SEAGATE, número de série (SN) NT190DMH separados em duas pastas (Pet. 11.767, eDoc. 77, fl. 495):



























Por fim, de modo a assegurar a cadeia de custódia, constata-se que a Polícia Federal detalha que “os celulares descritos na tabela foram lacrados sob novos lacres”, inclusive elaborando o Termo de Apreensão nº 1569667/2024 para o Disco Rígido (HD) que contém os arquivos da extração (Pet 11.767, eDoc. 77, fls. 496-498):



























































Em 30/4/2025 e 7/5/2025, em razão de pedidos formulados pelas defesas dos réus, deferi o acesso integral ao material apreendido no âmbito da Pet. 12.100/DF, bem como às Pet. 9.842, 11.108, 11.552, 11.781, 12.159, 12.732, 13.236 e AP 2417, nos termos da cota de oferecimento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República na Pet. 12.100/DF (eDoc. 464, fl. 20):


















Além do deferimento do material apreendido nos procedimentos mencionados, a Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO também requereu, especificamente, o acesso ao conteúdo do referido (HD) marca SEAGATE, número de série (SN) NT190DMH, e que consta do Termo de Apreensão nº 1569667/2024, estando acautelado na Polícia Federal (Pet 11.767, eDoc. 77, fl. 498)






























Embora a IPJ nº 1547527/2024 tenha sido juntada aos autos da Pet 11.767/DF, constata-se que o conteúdo do HD mencionado na Informação de Polícia Judiciária nº 1547527/2024 não foi juntado aos autos, e, portanto, não faz parte dos autos, não tendo sido utilizado pela Procuradoria-Geral da República como fundamento para o oferecimento da denúncia.
Entretanto, nos termos do artigo 231 do Código de Processo Penal, as partes poderão apresentar documentos em qualquer momento do processo, e, consequentemente, em garantia do princípio da Ampla Defesa, determino que a Polícia Federal disponibilize os referidos dados no mesmo link que já foi fornecido à Procuradoria-Geral da República e às Defesas, para que o conteúdo do HD mencionado na Informação de Polícia Judiciária nº 1547527/2024, possa ser integralmente analisado.
 

3. “Considerando a complexidade técnica, demora para download e dificuldade para manuseio do conteúdo disponibilizado pela Polícia Federal no último dia 17 de maio, os interrogatórios se iniciarão sem que tenha sido garantido à Defesa um tempo razoável para analisar o conteúdo de expressiva relevância” (eDoc. 933, fl. 3).

Em decisão proferida em 17/5/2025, indeferi os pedidos de adiamento das audiências de instrução formulados pelas defesas dos réus AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA e JAIR MESSIAS BOLSONARO, alegando a impossibilidade de analisar todo o material disponibilizado pela Polícia Federal (eDocs. 681-682).
A Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO também requereu “a suspensão da instrução processual de modo que os interrogatórios se iniciem apenas após a efetiva concessão de prazo razoável à Defesa para análise do material fornecido pela Polícia Federal” (eDoc. 933, fl. 3).
Ressalto que a denúncia foi baseada nas provas produzidas pela Polícia Federal e juntadas aos autos, acompanhando o Relatório nº 456344/2024 – 2023.0058097 – CGCINT/DIP/PF. 
A partir de diversos pedidos das defesas, inclusive do requerente, iniciada a ação penal, determinei a juntada aos autos de documentos, mídias, áudios e vídeos apreendidos durante as investigações e que estavam acautelados na Polícia Federal.
Esse material, disponibilizado no dia 14/5/2025, não estava presente nos autos e, consequentemente, não fazia parte da ação penal; tendo sido juntado como prova requerida pela própria defesa, com a finalidade de, eventualmente, contestar os fatos imputados pela Procuradoria Geral da República.
A disponibilização desse material, entretanto, em nada alterou os fatos imputados na acusação, consubstanciada na denúncia oferecida pelo Ministério Público e o conjunto probatório em que foi baseada e que, em um primeiro momento foram analisados pelo Poder Judiciário em sessão de recebimento da denúncia e cuja instrução probatória terá inicio com a audiência para oitiva das testemunhas indicadas.
Caso haja indicação de prova específica pela defesa, baseada no material juntado aos autos a seu pedido, com demostração de pertinência e relevância com os fatos imputados pela Procuradoria-Geral da República e relação com as testemunhas arroladas, será analisa a necessidade de nova oitiva, no momento processual adequado.
Assim, rejeito o pedido da Defesa formulado pelo réu WALTER SOUZA BRAGA NETTO. 

4. “Em sede de defesa prévia, o Requerente requereu autorização ara participar das instruções dos processos relativos aos outros núcleos, por ser evidente a relação intrínseca dos fatos objeto de cada denúncia, todos oriundos da mesma investigação, a PET 12.100” (eDoc. 933, fl. 4).

A Defesa do réu WALTER SOUZA BRAGA NETTO, ainda, postulou a “suspensão da instrução desta AP 2668, para que os interrogatórios ocorram na sequência da fase de oitiva das testemunhas dos demais núcleos” (eDoc. 933, fl. 6), tendo alegado que “possibilidade do compartilhamento posterior de provas não é suficiente para que esta Defesa possa interrogar devidamente o Gen. Braga Netto e os demais corréus deste núcleo sobre pontos que estão relacionados com fatos objetos das demais denúncias, e eventual reinquirição na fase de diligências complementares vai contra a celeridade processual” (eDoc. 933, fl. 4).
Não assiste razão à Defesa.
O réu se defende dos fatos que lhe sejam imputados pelo Ministério Público na denúncia e não de fatos imputados a outros réus em denúncias diversas.
Caso as testemunhas arroladas pelos demais núcleos tivessem sido consideradas importantes para a Defesa do réu WALTER SOUZA BRAGA NETTO, deveriam ter sido arroladas no momento processual adequado.
Relembro que - apesar de ter a faculdade legal de arrolar até 40 (quarenta) testemunhas na presente ação penal, sendo 8 (oito) por crime - a defesa do réu WALTER SOUZA BRAGA NETTO arrolou 5 (cinco) testemunhas, sendo 1 (uma) em comum com a acusação: Éder Lindsay Magalhães Balbino, e 4 (quatro) de defesa: Waldo Manuel de Oliveira Aires, Senador Hamilton Mourão e o Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes, que foram devidamente ouvidas em juízo.
Não há justificativa legal, nem tampouco razoabilidade, em se suspender a realização dos interrogatórios da presente ação penal para aguardar a oitiva de testemunhas arroladas em outras ações penais e que, jamais foram consideradas necessárias, pertinentes e importantes pela Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO, que repita-se, poderia tê-las arrolado, uma vez que, das 40 (quarenta) testemunhas possíveis, somente arrolou 5 (cinco) testemunhas.
Patente, portanto, a desnecessidade de oitiva de testemunhas dos outros núcleos que, sem qualquer relação com os fatos imputados ao réu WALTER SOUZA BRAGA NETTO - tanto que não arroladas em sua defesa - em nada acrescentariam em matéria probatória (BENTO DE FARIA, Código de Processo Penal. vol. I. arts. 1 a 393. Livraria Jacintho. Rio de Janeiro, 1942,  p. 271; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Proceso Penal Comentado. 22ª ed., Forense. São Paulo, 2022, p. 497). 

5. DISPOSITIVO

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, DEFIRO PARCIALMENTE, o pedido da Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO, e DETERMINO que:

    1) A Procuradoria-Geral da República informe se houve movimentação no referido Procedimento Administrativo nº 1.00.000.010307/2023-68, e, em havendo, para que envie a sua íntegra imediatamente aos autos;

2)  A Polícia Federal, em 24 (vinte e quatro) horas, disponibilize o conteúdo bruto do HD indicado no Termo de Apreensão nº 1569667/2024 (IPJ nº 1547527/2024), apreendido no âmbito da Pet. 11.767/DF, colocando-o no mesmo link que já foi fornecido à Procuradoria-Geral da República e às Defesas.

Os demais requerimentos estão INDEFERIDOS pelas razões anteriormente expostas.
	
Expeça-se o necessário.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 5 de junho de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente